Tribunal: STF
Processo: ARE 1353962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Processual Civil. Pleito inicial formulado por cônjuge de servidor público estadual falecido em dezembro/2003, com vistas ao recebimento de pecúlio post mortem, negado em âmbito administrativo. Sentença de procedência. Irresignação defensiva. Razões recursais que, ao simplesmente reeditarem de modo genérico os argumentos da contestação, deixam de atacar os fundamentos de fato e de direito invocados no julgado objurgado, desautorizando o pleito de nova decisão. Inteligência dos arts. 1.010, II, III e IV, e 1.013, caput, ambos do CPC. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada. Ausência de diálogo eficiente entre o Apelo e o decisum contra o qual se volta. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. Quadro fático-processual correspondente à inexistência de fundamentação. Regularidade formal não atendida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido. Inadmissibilidade. Art. 932, III, do CPC. Precedentes do Insigne Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. Incidência da majoração ínsita ao art. 85, §11, do CPC. Não conhecimento do recurso. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12; 97; 102; 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente